Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-07.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002136-07.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: ANGELINA DA BELA CRUZ BARBOSA

Advogado(s)
:
BRUNA PEREIRA GONSIORKIEWICZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado supostamente firmados em nome da autora, pessoa idosa e analfabeta, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00. A instituição financeira sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, a regularidade das contratações, a inexistência de dano moral, a necessidade de restituição simples do indébito e a compensação de valores que alega ter creditado na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral diante de descontos mensais em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se restou comprovada a regularidade dos contratos de empréstimo consignado ou se houve fraude apta a ensejar a responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável e o valor adequado da compensação; (iv) definir a forma de restituição do indébito, simples ou em dobro, à luz da modulação temporal fixada pelo STJ; e (v) verificar a possibilidade de compensação de valores alegadamente creditados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição, pois os descontos impugnados decorrem de obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada parcela indevidamente debitada, contado a partir do vencimento da última prestação.

4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras são fornecedoras de serviços e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, inclusive fraudes praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno do risco da atividade bancária.

5. Conclui-se pela inexistência de contratação válida, diante da divergência entre as assinaturas constantes nos contratos e no documento de identidade da autora, da presença de campos contratuais em branco e da celebração simultânea de contratos de elevado valor sem verificação adequada de identidade.

6. Verifica-se que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação ou o consentimento da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do Tema 1061 do STJ.

7. Caracteriza-se dano moral indenizável, pois descontos fraudulentos reiterados em benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e analfabeta, configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam dano moral presumido (in re ipsa).

8. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00, por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. Aplica-se a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de modo que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC incide apenas sobre cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, devendo as parcelas anteriores ser restituídas de forma simples.

10. Rejeita-se o pedido de compensação de valores alegadamente creditados na conta da autora, por ausência de comprovação idônea do efetivo depósito, sendo insuficientes documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos bancários fraudulentos, caracterizados como obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada parcela descontada.

2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em empréstimos consignados realizados em nome de consumidores, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, em razão da modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

5. A compensação de valores alegadamente creditados ao consumidor exige comprovação inequívoca do efetivo recebimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

8002136-07.2021.8.05.0154
, em que figuram como Apelante
:
BANCO SAFRA S.A
e apelada
ANGELINA DA BELA CRUZ BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)